Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE DE FUGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DE NATUREZA MÉDIA. INVIÁVEL. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face de decisão que homologou a prática de falta grave de fuga, declarou a regressão do apenado ao regime fechado e declarou a perda de 1/6 (um sexto) de dias remidos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a melhor adequação da conduta à infração grave de fuga (artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal) ou à infração média de ausentar-se dos lugares em que deva permanecer (artigo 111, inciso XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal).
III. Razões de decidir:
3. Evidenciado, por meio de registros administrativos da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária e de confissão, o não retorno do apenado ao estabelecimento penal após saída autorizada para trabalho externo, configura-se a falta grave de fuga (artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal).
4. O elemento subjetivo da conduta, por referir-se ao aspecto anímico do agente, pode ser extraído das circunstâncias do caso concreto, configurando-se o dolo daquele que, ciente do dever jurídico de retornar ao estabelecimento prisional após o trabalho externo, deixa deliberadamente de fazê-lo por motivo estritamente pessoal, permanecendo afastado até ser recapturado pelos órgãos de segurança pública.
5. A curta duração do período de fuga não tem o condão de desclassificar a infração para falta de natureza média prevista no artigo 111, inciso XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal, porquanto a fuga se consuma com o não retorno ao estabelecimento prisional no prazo estipulado, independentemente do lapso temporal de evasão.
6. Reconhecida a falta grave de fuga, impõem-se, como consectários legais, a regressão de regime (artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais) e a perda de dias remidos (artigo 127 da Lei de Execuções Penais).
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.